Tribunal: TCU
Processo: 014.748/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico sob a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Goiás (Sescoop/GO), com valor anual estimado de R$ 65.000,00, para contratação de empresa especializada para administração e gerenciamento de cartões eletrônicos, por meio de sistema informatizado, compreendendo o fornecimento de combustíveis, para utilização nos veículos da frota do Sescoop/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 7/2023, sob a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Goiás (Sescoop/GO); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para considerar prejudicada a sua apreciação do mérito, por perda de objeto, tendo em vista a procedência da impugnação ao edital apresentada pela representante junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Goiás; 9.2. aplicar à empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30) a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação subsidiária, neste Tribunal, das disposições advindas das normas processuais em vigor, art. 15 do CPC e art. 298 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de estar configurada a litigância de má-fé ante a prática reiterada de movimentar os limitados meios fiscalizatórios do TCU, com vistas à apuração do fato trazido à colação pela representante, quando a própria entidade, também questionada pela representante, adotou as medidas necessárias para correção da falha cometida, em que pese os diversos alertas dados (Acórdãos 572/2022, 1.061/2022, 1.089/2022, 1.123/2022 e 1.882/2022, todos de Plenário), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, por analogia, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.